Tribunal: TJES
Processo: 5000556-29.2022.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000556-29.2022.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALFANETE RODRIGUES COSTA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INSS. FRAUDE NA DOCUMENTAÇÃO. TEMA REPETITIVO 1061/STJ.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
.
COMPENSAÇÃO DE VALORES.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O
c. STJ, em julgamento de caso repetitivo, decidiu: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
” - Tema Repetitivo n.º 1061.

2. Hipótese
em que a instituição financeira não se desincumbiu do seu ônus probatório e sequer fez requerimento pela realização de perícia grafotécnica para a análise da autenticidade das assinaturas, de modo que é de se presumir que o instrumento contratual foi assinado por terceiro.

3. O
entendimento da Corte Superior é de que

a “
repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (AgInt nos EREsp n. 1.951.717/RJ).

4. É devida a compensação de valores na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 368 do CC, uma vez que a consumidora deteve o valor recebido a título do empréstimo, sob pena de enriquecimento ilícito.

5. Conforme inteligência da Súmula nº 479 do STJ:
“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

6. V
erifica-se ser
razoável e proporcional às
peculiaridades do caso e compatível ao valor comumente adotado pela Jurisprudência em casos semelhantes o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000556-29.2022.8.08.0039

APELANTE: ALFANETE RODRIGUES COSTA

APELADA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por Alfanete Rodrigues Costa, em razão da Sentença de ID 8354266, na qual o MM. Juiz da 1ª Vara do Juízo de Pancas, em “
Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Repetição de Indébito e Danos morais
” ajuizada em face de Banco Santander (Brasil) S/A, julgou improcedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado firmado mediante suposta fraude, bem como para condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais e à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente na folha de pagamento.

No recurso de ID 8354268, a parte Apelante pugna pela reforma da Sentença arguindo, em suma, que foi realizado contrato de empréstimo em seu nome no valor de R$ 2.081,05 (dois mil e oitenta e um reais e cinco centavos) sem que fosse solicitado, devendo ser declarado nulo, de modo que os descontos consignados devem ser restituídos em dobro.

Para tanto, alega que houve fraude na contratação, comprovada pela diferença entre as assinaturas presentes nos documentos da Apelante juntados à inicial e aquelas presentes no contrato.

Com efeito,
da análise dos autos,
é possível observar que as assinaturas presentes no instrumento de procuração, no documento de identidade da consumidora (ID 8353775) e na declaração de hipossuficiência (ID 8353774) juntados pela parte recorrente são notadamente diferentes das assinaturas presentes no contrato de empréstimo (ID 8354248).

Como cediço, tratando-se de alegação de inexistência de débito, incumbe ao réu o ônus de provar a existência de relação jurídica válida, ensejadora da obrigação de pagar o empréstimo solicitado, ante a inviabilidade de impor ao consumidor prova de fato negativo.

Nesse sentido, aliás, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1061, decidiu: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
”.

Todavia, verifico que a instituição financeira não se desincumbiu do seu ônus probatório e sequer fez requerimento pela realização de perícia grafotécnica para a análise da autenticidade das assinaturas, de modo que é de se presumir que o instrumento contratual foi assinado por terceiro.

Nesse sentido, os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA QUESTIONADA PELO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TEMA 1061/STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme jurisprudência pacificada do STJ, nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e não tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, procedente o pleito do autor. 2. Há de se declarar a insubsistência do empréstimo tomado em nome do autor, sendo medida que se impõe o retorno ao “status quo ante”
3. No que tange aos danos extrapatrimoniais, configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada, que viu seu benefício sofrer redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado. 4. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), parece-me adequado e justo diante da fragilidade da vítima aposentada, que sofre muito mais os abalos de ver uma dívida contraída indevidamente em seu nome. 5. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais. (TJES, Classe: AC – 5008791-75.2023.8.08.0030, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Data de Julgamento: 18/06/2024, DJe: 19/06/2024)
Sem grifo no original

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E ADESIVA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO. ALEGADA FALSIDADE DA ASSINATURA. VERACIDADE NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO DESPROVIDOS.

1) Ausência de interesse recursal referente ao pedido do Banco BMG SA para levantamento da quantia depositada em juízo pela parte autora, no valor de R$ 3.546,35, eis que restou registrado na sentença de forma expressa determinação de expedição de alvará, independentemente do trânsito em julgado.
2) Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, e não sendo requerida prova grafotécnica, não há motivos para reforma da sentença que declarou a nulidade do documento.
3) Os danos extrapatrimoniais suportados pelo autor restaram devidamente configurados, uma vez que os transtornos causados pelos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de cartão e empréstimo com os quais o requerente não consentiu extrapolam o mero aborrecimento, afetando diretamente os seus direitos da personalidade, já que lhe causaram incômodo e perturbação significativos, além de terem limitado a sua disponibilidade patrimonial, sendo necessário judicializar a questão para sanar o problema, uma vez que, administrativamente, não logrou êxito em solucionar o imbróglio. (...) 5) Recurso principal e apelo adesivo desprovidos. (TJES, Classe: AC - 011190008695, RelatorA: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)
Sem grifo no original

Dessa forma, é de se constatar que a consumidora foi vítima de contratação de empréstimo consignado em seu nome mediante fraude, acarretando em descontos indevidos no benefício previdenciário, de modo que deve ser reformada a Sentença para reconhecer a nulidade do contrato.

Quanto à restituição do indébito, o entendimento da Corte Superior é de que

a “
repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (AgInt nos EREsp n. 1.951.717/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 25/6/2024, DJe de 1/7/2024).

Na hipótese, entendo que deva ser concedida a devolução do indébito em dobro, pois o Banco não observou seus deveres anexos de proteção e cuidado ao promover os descontos sem a devida anuência da consumidora, ensejando, conforme a jurisprudência do STJ, “ato que denote leviandade em relação às cautelas exigidas no sentido de preservação da integridade pessoal e patrimonial do vulnerável” (EAREsp n. 676.608/RS, Voto-Vista do Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 30/03/2021).

Assim, ainda que não se observe, no caso em tela, má-fé, resta caracterizada a leviandade do Banco, suficiente a ensejar o reembolso em dobro dos valores indevidamente descontados da folha de pagamento do benefício previdenciário.

Contudo, deve-se proceder com a compensação de valores na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 368 do CC, uma vez que a consumidora deteve o valor recebido a título do empréstimo em sua conta bancária, sob pena de enriquecimento ilícito.

Por fim, afirma a Apelante que tais descontos ensejam danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Nesse ponto, é sedimentado o entendimento do STJ de que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (Súmula nº 479).

Acerca do
quantum
indenizatório, verifica-se ser
razoável e proporcional às
peculiaridades do caso e compatível ao valor comumente adotado pela jurisprudência em casos semelhantes o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Senão vejamos:

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. FRAUDE CONSTATADA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PROVAR A LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO. OPERAÇÕES NÃO REALIZADAS PELA TITULAR DA CONTA. CONTRATO NULO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO
. 1) À luz da teoria da asserção, a existência ou não de prova do nexo causal para fins de responsabilização civil é questão a ser examinada no mérito da demanda, já que a legitimidade passiva deve ser aferida segundo as alegações, comprovadas ou não, deduzidas pela parte autora. Preliminar rejeitada. 2) Em se tratando de operação bancária não realizada pela titular da conta, resta verificado empréstimo consignado fraudulento, ao passo que o caso atrai a aplicabilidade da Súmula n. 479 do STJ, segundo a qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 3) Em havendo contratação fraudulenta, não restam dúvidas acerca do prejuízo da consumidora lesada, que suportou o ônus de cobranças indevidas e, por conseguinte, danos extrapatrimoniais.
4) Tomando-se por parâmetro os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 está condizente ao patamar adotado por esta Corte de Justiça.
5) Lado outro, sob pena de enriquecimento ilícito, autoriza-se a compensação de valores em fase de liquidação do julgado nos termos do artigo 368 do Código Civil, tornando-se sem efeito a amortização do contrato em voga, este cominado de nulidade absoluta. 6) Recurso desprovido. (TJES, Classe: AC – 5005550-48.2022.8.08.0024, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 26/10/2023, DJe: 08/11/2023)
Sem grifo no original

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ÔNUS DA PROVA REDISTRIBUÍDO – DANOS MORAIS IN RE IPSA – RECURSO DESPROVIDO.
1- Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, é possível presumir que o consumidor foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco, de modo que como este não conseguiu se desincumbir de seu ônus de comprovar a regularidade contratual, deve prevalecer a manutenção da declaração de nulidade do contrato e do débito discutido. 2- “A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que 'As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias’” (TJES, Apelação Cível nº 047070046686).
3- Indenização por danos morais fixada pelo julgador a quo no valor de R$5.000,00, em conformidade com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos.
4- Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: AC - 0014010-80.2020.8.08.0024, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 05/07/2023, DJe: 05/07/2023)
Sem grifos no original

Destarte, necessária reforma da Sentença, para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado, bem como para condenar a instituição financeira à restituição em dobro de todos os valores descontados do benefício previdenciário da Apelante, com a devida compensação de valores em fase de liquidação de sentença, e ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Do exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
.

Via de consequência, inverto os ônus de sucumbência fixados em Sentença em desfavor da Apelada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto do douto relator. Este é o voto.

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, dou parcial provimento ao recurso.